Tribunal: TJMT
Processo: 1037455-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037455-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS - CPF: 707.003.101-77 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal, sob os fundamentos de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, excesso de prazo na custódia cautelar e existência de predicados pessoais favoráveis.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) determinar se há reiteração indevida de pedido em relação às alegações de ausência de fundamentos para a prisão preventiva e de predicados pessoais favoráveis; e (II) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente.

III.
Razões de decidir

4. A reiteração de pedido sem a demonstração de fatos novos que justifiquem nova análise da alegada ilegalidade configura indevida repetição de impetração, violando os princípios da estabilidade e segurança jurídica.

5

A tese defensiva relativa à ausência de fundamentação para a prisão preventiva já foi apreciada e rejeitada por este Tribunal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1005841-39.2024.8.11.0000, não havendo alteração fática que justifique nova análise.

6. O reconhecimento do excesso de prazo na custódia cautelar exige a comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto. O processo transcorre regularmente, com sentença condenatória proferida e recurso de apelação já julgado, sem paralisações indevidas.

7. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que o excesso de prazo não se aferirá pela simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela análise substancial das circunstâncias do caso concreto, levando em conta a complexidade da causa, o número de réus, a necessidade de realização de diligências probatórias e eventuais incidentes processuais. Inexistindo desídia judicial ou atraso injustificado na condução do feito, não há que se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de pedido de
Habeas Corpus
, sem fatos novos, inviabiliza nova análise da impetração.

2. O excesso de prazo na custódia cautelar não decorre da simples soma aritmética dos prazos, mas da análise das circunstâncias concretas do processo, sendo imprescindível a demonstração de desídia judicial para sua caracterização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 228300 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 923705/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 04/03/2024, em decorrência, em tese, da prática do delito de tráfico de drogas.

Verifica-se, ainda, que, após o regular trâmite processual, a autoridade coatora, em 28/05/2024, julgou procedente a denúncia, condenando o paciente pela prática do crime que lhe foi imputado, fixando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Irresignado, o paciente, por intermédio de sua defesa, interpôs recurso de apelação, que, sob a relatoria deste subscritor, foi desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em 26/11/2024.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; b) excesso de prazo na custódia cautelar; e c) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, pleiteando a revogação da prisão do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com o documento eletrônico anexado no Id. nº 260973656.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 262072265)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 269800281)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, verifico que as teses defensivas de ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, bem como, a existência de predicados pessoais favoráveis, são, aparentemente, idênticas às constantes no
Habeas Corpus nº 1005841-39.2024.8.11.0000,
o qual, sob a relatoria deste subscritor, foi julgado e teve a ordem denegada, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENSÃO DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – CAUTELAR DECRETADA PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA – LAUDO TÓXICOLÓGICO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, conforme ocorreu na hipótese, demonstra a aparente periculosidade social do suspeito e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, pois, os narcóticos apreendidos durante o flagrante poderiam atingir inúmeros usuários se fossem comercializados.

2. O último laudo apresentado nos autos (protocolo nº 011753/2024, Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.165865-A01), assinado por perito criminal, ainda que seja provisório, se presta a caracterizar o indício de materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006), já que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

3. Saliento, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, pois a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por inequívoco, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não resultará os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

4. Ao contrário do que sustenta o impetrante, o simples fato de o paciente apresentar predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, pois, tais condições não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

6. Ordem denegada.

(N.U 1005841-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa a estabilidade e segurança jurídica. Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador (AgRg no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos esgrimidos no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem resolução do mérito.

Dessa forma, a análise restringe-se exclusivamente à alegação de excesso de prazo, a qual, de plano, não se verifica no presente caso.

Com efeito, verifica-se que o paciente encontra-se preso desde 04/03/2024, ou seja, há um ano, tendo sido proferida sentença em 28/05/2024, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso de apelação interposto pela defesa foi julgado em 29/11/2024 e, sob a relatoria deste subscritor, foi desprovido por unanimidade, tendo o recurso especial interposto sido inadmitido em 20/02/2025.

Assim, observa-se que o trâmite processual transcorre dentro da regularidade esperada para uma ação penal com réu preso, sem indevidas paralisações ou dilações incompatíveis com a razoável duração do processo.

Importa ressaltar que a configuração do excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim de uma análise substancial das circunstâncias concretas que permeiam a tramitação do feito. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a comprovação de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, não bastando o simples transcurso do tempo para caracterizá-lo.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228300 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-09-2023

PUBLIC 13-09-2023)

“O alegado excesso de prazo não se configura, uma vez que o processo tem seguido regularmente sua marcha, sem indícios de negligência ou inércia por parte do Judiciário, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (STJ - AgRg no HC: 923705 ES 2024/0226453-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Nesse sentido, para aferição do excesso de prazo deve levar em consideração a complexidade da causa, a quantidade de réus, a necessidade de diligências probatórias e outros fatores que possam influenciar no ritmo processual. No caso em tela, verifica-se que a marcha processual manteve-se regularmente impulsionada, com a prática dos atos dentro da normalidade e sem indevida morosidade atribuível ao Estado-Juiz.

Outrossim, não se pode perder de vista que o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não impõe um critério matemático rígido para a contagem de prazos, devendo ser interpretado em consonância com o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, eventuais delongas justificadas e inerentes à natureza da persecução penal não podem ser confundidas com desídia estatal.

Dessa maneira, não há qualquer elemento que sustente a alegação de excesso de prazo no caso concreto. O tempo decorrido encontra-se plenamente justificado pelas peculiaridades do feito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou violação aos princípios constitucionais que regem o devido processo penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025